Tribunal: TCU
Processo: 003.868/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012025, modalidade Pregão e Uasg 20001 (Objeto: Seleção da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada para fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia visando o Retrofit do sistema elétrico do Anexo 2 do Senado Federal, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2543/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, VII do Regimento Interno desta Corte, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente e dar ciência da deliberação ao representante e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.868/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Diretoria Geral do Senado Federal. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Milton Antonio Marques, representando o denunciante. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.